Tribunal: TJPA
Processo: 0812655-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812655-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIO JUNIOR SOUZA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0812655-09.2020.8.14.0000.

IMPETRANTE: Kennedy da Nobrega Martins - OAB/Pa nº. 23.161
.

IMPETRADO: Vara Criminal de Santa Izabel do Pará
.

PACIENTE: FÁBIO JÚNIOR SOUZA ANDRADE
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA DUAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MOTIVADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE EVIDENCIADAS A PARTIR DO MODUS OPERANDI. ACUSADO QUE ADENTROU EM ESTABELECIMENTO PÚBLICO CERCADO POR DIVERSAS PESSOAS E EFETUOU DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE OCASIONARAM A MORTE DE UMA VÍTIMA E O FERIMENTO DE OUTRAS DUAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA. FUGA DO PACIENTE APÓS O CRIME. CONDIÇÃO DO RÉU DE FORAGIDO QUE JUSTIFICA A CAUTELARIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA RECENTEMENTE REAVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM POR OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. MATÉRIA SUPERADA ANTE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXEGESE DA SÚMULA Nº.: 21 DO STJ. PACIENTE QUE NÃO APRESENTOU PROVAS QUE DEMONSTRASSEM SER ELE PORTADOR DE COMORBIDADE QUE O ENQUADRASSE NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE AFASTA APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DA RECOMENDAÇÃO Nº.: 62/2020 DO CNJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 15 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Kennedy da Nobrega Martins - OAB/Pa nº. 23.161, em favor de
FÁBIO JÚNIOR SOUZA ANDRADE
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso II do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Informa o impetrante que o paciente teve expedido contra si o mandado de prisão preventiva em 20.02.2019, nos autos da ação penal nº.: 0008763-46.2018.814.0049, em razão da suposta prática delitiva descrita no Art. 121 do CPB.

Assevera em resumo, que o coacto encontra-se preso provisoriamente por aproximadamente um ano e dez meses, configurando-se dessa forma o excesso de prazo na formação da culpa do paciente, além de estar o decreto preventivo carente de fundamentação idônea e atual, restando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, não tendo sido observada a disposição do art. 316, Parágrafo Único do mesmo diploma, que trata da necessidade da revisão da medida extrema a cada 90 (noventa) dias.

Discorre acerca do eminente risco de contaminação pelo COVID-19, haja vista que o paciente se encontra internado no PEM II, local onde cerca de 310 (trezentos e dez) internos já haviam se contaminado, pugnando pela adoção de medidas que permitam a busca pelo amparo junto à sua família.

Por fim, requereu a concessão de liminar a fim de que seja reconhecido o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, garantindo-se a sua liberdade mediante a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro (ID 4284314).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4331598).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4375358) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, constata-se que as razões do presente
writ
são basicamente as mesmas trazidas à apreciação desta Egrégia Corte por meio do Habeas Corpus nº.:
0805583-68.2020.8.14.0000, julgado sob minha relatoria em 09.07.2020, tendo a Seção de Direito Penal deliberado pela denegação da ordem. Contudo, em razão de ter sido proferida sentença de pronúncia, entendendo ter se modificado a realidade fático-processual, o impetrante ajuizou novo
mandamus
em favor do paciente.

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea e atual da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como da inocorrência no caso concreto dos requisitos necessários a decretação da prisão cautelar, além do suposto excesso de prazo na formação da culpa e no risco de contaminação pelo COVID-19 em ambiente carcerário.

Não merece guarida o pleito do impetrante
. Explico:

Em análise atenta dos autos, constata-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
,
restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4331599), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio contra duas vítimas praticado, em tese, pelo coacto, demonstrando-se a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, mormente em razão da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que teria entrado em um estabelecimento público cheio de pessoas e efetuado diversos disparos de arma de fogo, ceifando a vida de uma pessoa e ferindo outras duas, tendo ainda, posteriormente, empreendido fuga.

Com efeito, o decreto preventivo se embasou na gravidade concreta do delito e na periculosidade real do paciente, evidenciadas a partir do seu
modus operandi
, restando devidamente justificado o decreto prisional. Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III
- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública tendo vista a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, porquanto, conforme se dessume dos autos, ele teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual, supostamente, foi morta por disparo de arma de fogo efetuado pelo Agravante, a revelar a sua periculosidade, seja para assegurar a aplicação da Lei Penal,
vez que, que consoante relatado, "o acusado até então não retornou ao estabelecimento prisional local, após o término do prazo de prisão domiciliar e indeferimento do pedido de prorrogação da medida", evidenciando, desse modo, o seu intento de não se submeter a eventual reprimenda que lhe seja imposta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 561.778/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO.

(...)

II - Observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em tentativa de homicídio, em que a vítima foi violentamente atacada com socos no rosto desferidos pelo ora recorrente, pessoa de porte físico mais avantajado, sob o efeito de álcool, e mesmo após o ofendido caído no chão e já desacordado, prosseguiu com a "prática de fato brutal e impiedoso", que só não culminou com a morte por razões alheias à sua vontade, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade acentuada do agente, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e justificam a imposição da medida extrema.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 122.953/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/06/2020)

De outra banda, observa-se que não merece prosperar a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, considerando que o fato criminoso foi praticado em 12.08.2018, tendo sido a prisão decretada em decisão fundamentada na data de 20.02.2018, efetuando-se a prisão do paciente somente em 10.04.2019 por ter ele empreendido fuga do local do fato após o cometimento do ilícito, hipótese que por si só justifica a cautelaridade.

Acerca da questão, colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

5. Ainda, diante da circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto

e não sabido, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Isso porque "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

(...)

7. Ordem não conhecida.

(HC 497.019/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PACIENTE FORAGIDO DESDE A DATA DO FATO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1. A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente atirou em seu irmão de surpresa (o que impossibilitou a defesa) após discussão, pois este não permitiu que aquele usasse drogas (motivo fútil), bem como esteve foragido por longo período (dezessete anos) - a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

(...)

3. O fato de o Paciente ter se evadido logo após a suposta prática da tentativa de homicídio, vindo a ser capturado 17 (dezessete) anos após o decreto de prisão preventiva, evidencia o risco de sua liberdade para a aplicação da lei penal e para instrução criminal. A fuga constitui o fundamento de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.

(...)

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 471.630/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Ademais, não há que se falar na inobservância do disposto no Parágrafo Único do art. 316 do CPP
[2]
, haja vista que a necessidade da prisão cautelar foi reavaliada na data de 25.05.2020 (LIBRA-DOC. 2020.01185600-54), por ocasião da análise do pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do coacto, o qual foi negado sob o entendimento de que persistem os motivos ensejadores, ressaltando-se ainda, que a necessidade de manutenção da segregação cautelar foi novamente apreciada por ocasião da sentença de pronúncia (ID 4331601), datada de 08.10.2020.

De outra banda, também não merece prosperar o pleito de revogação da prisão preventiva com base no suposto excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, considerando que o feito se encontra com tramitação regular e, segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
(ID 4331598), já foi proferida sentença de pronúncia do coacto, estando os autos atualmente aguardando a manifestação das parte, nos termos do art. 422 do CPP
[3]
, motivo pelo qual, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo suscitada pelo impetrante, nos termos da Súmula nº.: 21 do STJ
[4]
.

Sobre a questão,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
EXCESSO DE PRAZO. PACIENTES PRONUNCIADOS, OSTENTAM OUTRAS CONDENAÇÕES E RESPONDEM A OUTRAS AÇÕES PENAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.

(...)

2. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.

3. Na espécie, o Tribunal estadual reconheceu não haver excesso de prazo, porquanto já foi prolatada sentença de pronúncia, contexto que atrai a aplicação do enunciado da súmula de n. 21 desta Corte.

Ausência de constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental não provido. Recomendação de celeridade no julgamento dos réus.

(AgRg no HC 628.509/AM, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO SUPERADA COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A superveniência de decisão de pronúncia não enseja a prejudicialidade do writ, no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, quando os fundamentos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.

2. A alegação de tempo excessivo para a formação da culpa em razão da demora para o julgamento do Recorrente encontra-se superada, uma vez que já foi proferida sentença de pronúncia, incidindo, pois, o Enunciado da Súmula n. 21 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no modus operandi diante da especial gravidade da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 130.345/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021)

Por fim, o pleito de concessão de liberdade provisória em razão do risco de contágio pelo COVID-19 também não merece guarida, haja vista que o impetrante fundou seu requerimento em argumentação genérica, não havendo qualquer comprovação de que o coacto se enquadre no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde, além de ter sido o crime praticado mediante violência com emprego de arma de fogo, o que afasta a aplicação das diretrizes constantes na Recomendação nº: 62/2020 do CNJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

[3]
Art. 422.

Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

[4]
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"

Belém, 15/04/2021